Tribunal: STF
Processo: Rcl 78100
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por ter descumprido a orientação firmada no julgamento do tema 280/STF da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta, em suma, que a tese firmada por oportunidade do julgamento do mencionado tema autoriza considerar lícita a busca domiciliar, de modo que não se pode utilizá-lo para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    Ao final, requer, seja “julgada procedente a presente reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento”. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, a Câmara Julgadora reconheceu a nulidade das provas, conforme se extrai da ementa abaixo:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. I. CASO EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS SITUAÇÃO E X ANTE APTA A CARACTERIZAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE QUE REDUNDOU NA APREENSÃO CONSTANTE DO FEITO. POLICIAIS QUE TERIA FLAGRADO MERCANCIA DE DROGA NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. PALAVRA DOS POLICIAIS TITUBEANTE E DISSONANTE COM OS DEMAIS ELMENTOS DE PROVA. USUÁRIO IDENTIFICADO NÃO OUVIDO DURANTE A INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE, UMA VEZ QUE O ESTADO SE DEMITIU DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAR O ESPECTRO PROBATÓRIO E, AO ASSIM PROCEDER, RETIROU AO ACUSADO A CHANCE DE DEMONSTRAR A SUA INOCÊNCIA. II. CONSEQUÊNCIA LÓGICA, É QUE A PROVA MATERIAL ASSIM OBTIDA AFIGURA-SE ILÍCITA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVENDO SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO ABSOLUTÓRIO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. RECURSO PROVIDO”. (edoc. 2, p. 35, grifamos)



    Por sua vez, o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sob alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, teve seguimento negado com base no Tema 280 da repercussão geral, cujo trecho colaciono:  



    “A Câmara Julgadora, em decisão consentânea ao aludido precedente, reconheceu a nulidade das provas, conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 27 - RELVOTO1): 



    Quanto à alegação de violação de domicílio, que influiria na aferição da materialidade delitiva, inarredável adentrar no exame da prova oral produzida em juízo, a fim de se adentrar, com efeito, nos contornos fáticos da apreensão dos entorpecentes. A fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para repristinar a trascrição dos depoimentos realizada em sentença (188.1): 



    Durante a instrução, o policial militar Paulo Sérgio Bettega Pimentel, compromissado, declarou que obtiveram informações de que estava ocorrendo o tráfico na residência do Jéferson. Aduziu que passaram a monitorar o local, quando avistaram movimento típico de usuários de drogas. Afirmou que, no dia, flagraram o réu fazendo a entrega de uma bucha de cocaína a um usuário que foi apresentado na delegacia. Destacou que, em revista pessoal, encontraram mais duas buchas maiores com o denunciado e mais uma importância em dinheiro. Referiu que, nas buscas, encontraram dinheiro enterrado (em torno de R$ 1.400,00). Aduziu que Kevin admitiu que comprou a droga do Jéferson. Explicou que abordou Kevin no portão na casa. Aduziu que apreenderam uma bucha de cocaína em poder do Kevin. Referiu que fizeram buscas na garagem e na lateral da casa (evento 141 - VÍDEO2). O policial militar Andrius Dannenberg Martins, compromissado, declarou que, em razão de várias notícias da prática do tráfico pelo réu Jéferson, passaram a monitorar o local. Referiu que, no dia, visualizaram o momento da venda de droga pelo acusado. Explicou que viram que o usuário estavam com uma nota de R$ 50,00 reais na mão. Afirmou que, nesse momento, procederam à abordagem, tendo encontrado com o usuário a nota de R$ 50,00 e a bucha de cocaína que havia comprado naquele instante. Referiu que deram voz de prisão para ambos e prosseguiram nas buscas no local em que eles estavam. Aduziu que, próximo à residência, encontraram uma quantidade significativa em dinheiro. Alegou que o acusado tinha várias denúncias por tráfico, sendo que, posteriormente a essa ocorrência, o acusado foi preso pelo mesmo crime. Referiu que, com Jéferson, encontraram duas porções da droga. Afirmou que a abordagem ocorreu no portão da residência. Referiu que Jéferson autorizou a busca na casa (evento 175 - VÍDEO2). O policial militar Richer Willian Maciel Pires, compromissado, apresentou o mesmo relato que os policiais Paulo Pimentel e Andrius Martins (evento 175 - VÍDEO4). Veridiana Alves Borges, dispensada de compromisso por ser esposa de Jéferson, declarou que ambos estavam dentro da casa (Jéferson no sofá) quando ouviram barulho no portão e viram a polícia entrando. Afirmou que os policiais diziam que Jéferson estava vendendo drogas e passaram a revirar a casa toda. Aduziu que os policiais não solicitaram autorização para entrar em casa. Asseverou que o portão estava cadeado. Referiu que o acusado tinha cocaína para uso próprio em casa. Asseverou que Jéferson era calceteiro e que vendia lenha junto com a depoente. Referiu que o dinheiro encontrado era para a compra de lenha. Asseverou que a polícia não chegou com nenhum rapaz. (evento 175 - VÍDEO3). Interrogado em Juízo, o réu Jéferson Vinícius de Azevedo negou a prática do fato. Afirmou que, no dia, estava deitado no sofá olhando TV e brincando com as filhas, quando ouviu um estouro no portão. Referiu que, quando viu, os policiais já estavam na sua porta. Aduziu que os policiais arrebentaram seu portão e reviraram sua casa, procurando por drogas. Afirmou tinha droga em casa, pois era usuário, tendo indicado aos policiais onde estava o entorpecente. Referiu que, após, apareceram com "esse guri" na sua casa, a quem o depoente não conhecia. Referiu que os policiais encontraram o dinheiro em uma latinha. Aduziu que o obrigaram a fazer o vídeo, assumindo que a droga era sua, sob a ameaça que levariam sua esposa presa e seus filhos para o abrigo. Afirmou que a droga estava em uma gaveta de roupas. Asseverou que pegava quantidades maiores em Novo Hamburgo, pois lá a droga era mais barata. Aduziu que o Richer e o Dannemberg não gostam do depoente, em razão abordagens de trânsito. Afirmou que não conhece Kevin (evento 175 - VÍDEO1). Consigno, inicialmente, que, embora não desconheça o entendimento de que a palavra dos policiais goza de legitimidade presumida (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., data do julgamento, 11/03/2014, DJe 27/03/2014), a ele não adiro, notadamente porque estes, quando não tenham interesse no resultado do processo, são testemunhas cuja credibilidade deve ser colocada em pé de igualdade com as demais, sob pena de consagrar-se verdadeira inversão da carga probatória que, assim, passaria a ser atribuída ao acusado. Existem duas versões diferentes em relação à droga apreendida. Uma versão por parte dos policiais ouvidos como testemunhas e uma outra por parte do acusado e de sua companheira, ouvida como informante. É uníssono por parte dos policiais que teriam flagrado a entrega de droga do réu a um usuário. Esse último portava uma nota de R$50,00 para a compra da porção de cocaína. Além da importância aludida, segundo os policiais, quando da flagrância narrada pelos agentes na frente da residência de Jéferson, também se encontrava na posse do cliente a porção de droga objeto da negociação. Em revista pessoal, teriam encontrado mais duas porções de drogas na posse do acusado. Ambas as apreensões, ocorreram na parte externa do imóvel. Sobre o ponto, o réu nega ter ocorrido a negociação remontada pelos policiais e afirma desconhecer o usuário ouvido em fase policial. Segundo ele, os agentes ingressaram em sua casa e revistaram deliberadamente o imóvel atrás de drogas, encontrando cocaína em seu quarto, porção que se destinava, na verdade, a uso próprio do morador. Segundo Jéferson, a droga foi apreendida dentro do local, não em sua posse, no exterior da residência, em contrariedade à hipótese dos policiais. Como a situação hipotética das testemunhas de acusação é a de que a apreensão teria ocorrido fora da residência, descartada estaria eventual violação de domicílio aventada pela defesa. A flagrância de crime permanente permitiria, outrossim, o ingresso no imóvel, arredando-se igualmente eventual ilicitude da prova por violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. O problema que aponta, porém, diz com a flagrância propriamente dita da mercancia afirmada pelos agentes da polícia, que, a meu ver, não resta devidamente caracterizada, notadamente na palavra duvidosa dos policiais ouvidos, cuja versão dos fatos é titubeante e aparentemente dissonante do que efetivamente ocorreu na ocasião. Segundos os policiais, foi encontrada droga em busca pessoal de Jéferson, quando da situação de flagrância da venda do entorpecente. Esse contexto não encontra respaldo nos demais elementos dos autos. Ao que parece, a droga foi encontrada dentro do imóvel, já que há um vídeo gravado pelos próprios agentes policiais no interior da residência, no qual o pergonagem que conversa com Jéferson, um dos policiais que atuaram na ocasião, através de suas perguntas dirigidas ao denunciado, deixa claro que sabia que este teria buscado droga que especificamente estavam no quarto da casa. A ciência acerca da especificidade de tal informação pressupõe que os agentes teriam ingressado no imóvel e localizado o entorpecente ali dentro, já que o vídeo também demontra que o réu não tinha lhes informado previamente onde estava o entorpecente - pelo contrário, em dado momento, Jéferson diz ter ido ao seu quarto sem qualquer motivo.



    (...)



    Bem se vê que o Estado se demitiu da possibilidade de ampliar o espectro probatório e, ao assim proceder, retirou ao acusado a chance de demonstrar a sua inocência. Nesse caso, tenho por entender ilítica a apreensão que redundo na condenação do réu, bem como s demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que o juízo absolutório é a medida que se impõe, pois inexistente materialidade para a condenação, a qual exige a apreensão do entorpecente, senão vejamos: 



    Nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, é imprescindível a apreensão da droga para que a materialidade delitiva, quanto ao crime de tráfico de drogas, possa ser aferida, ao menos, por laudo preliminar.” (AgRg no REsp 1.655.529/ES, 6ª Turma, j. 06/10/2020) 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a nulidade da apreensão efetuada e da obtenção das provas dela derivadas, o que conduz, portanto, ao juízo absolutório, em atenção ao art. 386, inciso VII do CPP. 



    Assim, tendo o acórdão recorrido atendido às diretrizes fixadas no precedente qualificado, a hipótese é de negar seguimento ao recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF)”. (edoc. 2, p. 138-140, grifamos)  



    Constou o agravo interno assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO”.  (edoc. 2, p. 188) 



    Verifico, assim, que a instância precedente atuou dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 280, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 35.255/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 19/3/21).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação..” (Rcl nº 48.269/RS–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 19/11/21).  



    Ademais, firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio, para divergir desse entendimento seria necessário reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de reclamação. 



    Reporto-me à compreensão manifestada por esta Corte, conforme revelam os seguintes julgados:  



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(Rcl 46384 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-10-06-2021)”



    “Ementa: Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(Rcl 50120 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe- 01-06-2022)”



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente